Tribunal: TJDFT
Processo: 0704417-90.2022.8.07.0008
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CIVIL. FRAUDE NA EMISSÃO E ENVIO DE BOLETO VIA WHATSAPP. BENEFICIÁRIO DIVERSO DO CREDOR. FALHA DE SEGURANÇA NÃO DEMONSTRADA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DA EMPRESA. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o art. 14, §3o, inc. II, do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
2. Se ao promover o pagamento do boleto encaminhado via WhatsApp, a consumidora não observou que o beneficiário e o CNPJ eram de empresa diversa da credora (ID 45382780), merece prestígio a sentença que reconheceu a culpa exclusiva do consumidor pelo evento.
3. Evidenciada a inadimplência prolongada da parte autora, atuou no exercício regular de um direito a empresa que promoveu a suspensão dos serviços de telefonia (Art. 188, I do CC).
4. Recurso conhecido e desprovido.
5. Recorrente condenada a pagar as custas e os honorários fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais). A exigibilidade fica suspensa diante do deferimento do benefício da gratuidade de justiça.